Tribunal: TJES
Processo: 5015934-32.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015934-32.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: MARIO JOSE FERRAZ DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5015934-32.2025.8.08.0035

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (14695)

RECORRIDO: MARIO JOSE FERRAZ DE OLIVEIRA JUNIOR

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR:THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CIRURGIÃO-DENTISTA. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PANDEMIA DA COVID-19. MAJORAÇÃO PARA O GRAU MÁXIMO (40%). CABIMENTO. EXPOSIÇÃO INERENTE À NATUREZA DO SERVIÇO EM PERÍODO DE PANDEMIA. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES. BASE DE CÁLCULO. SUBSTITUIÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO PELO VENCIMENTO EFETIVO DO CARGO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO DE ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. MANUTENÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO ATÉ A EDIÇÃO DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Tem-se recurso inominado contra sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vila Velha. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária proposta por Mario Jose Ferraz de Oliveira Junior em face do Município de Vila Velha. O autor, servidor público municipal ocupante do cargo de cirurgião-dentista, pleiteia a adoção do vencimento base (ou remuneração total) como base de cálculo para o adicional de insalubridade, com o pagamento de retroativos limitados a cinco anos. Requer, ainda, o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), de forma retroativa, no período compreendido entre fevereiro de 2020 e abril de 2022 (pandemia de COVID-19), com os devidos reflexos nas férias e 13º salário.

O Município apresentou contestação, sustentando preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, defendeu o pagamento em grau médio (20%) amparado no Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) vigentes, argumentando que o servidor não atua em contato direto com pacientes infectados por COVID-19. Subsidiariamente, defendeu que a base de cálculo, prevista no Decreto Municipal nº 11/2015, deve ser mantida como o salário mínimo, sob pena de atuação do Judiciário como legislador positivo, contrariando a Súmula Vinculante nº 4 do STF.

A sentença proferida (ID 76869424) rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e julgou procedentes os pedidos para condenar o Município a:

Adotar o vencimento efetivo do cargo ocupado pelo autor (Cirurgião Dentista) como base de cálculo do adicional de insalubridade devido e pagar as diferenças não abarcadas pelo prazo quinquenal;

Realizar o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) no período de 06/02/2020 a 17/04/2022, deduzido o valor já pago, com reflexos nas férias e 13º salário.

Inconformado, o Município de Vila Velha interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para manter a base de cálculo do adicional de insalubridade vinculada ao salário mínimo, nos termos do Decreto Municipal n. 11/2015.

Foram apresentadas contrarrazões pelo autor, defendendo a manutenção da sentença, ressaltando o aumento do risco biológico pela pandemia e a inércia do Município em atualizar o LTCAT.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

A controvérsia cinge-se a dois pontos principais: (i) a adequação da base de cálculo do adicional de insalubridade à Súmula Vinculante nº 4 do STF, com substituição do salário mínimo pelo vencimento efetivo; e (ii) o direito do servidor (cirurgião-dentista) ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) no período da pandemia da COVID-19.

No que tange à majoração do grau de insalubridade para 40% durante o período da pandemia (fevereiro de 2020 a abril de 2022), a sentença não merece reparos. O autor exerce o cargo de cirurgião-dentista na Secretaria Municipal de Saúde, atividade que impõe exposição permanente e habitual a agentes biológicos.

Conforme corretamente pontuado pelo juízo
a quo
, a pandemia da COVID-19 elevou drasticamente o risco de contaminação, tornando as condições laborais na área da saúde extraordinariamente gravosas. A notoriedade desse fato dispensa a produção de laudo pericial (art. 374, I, do CPC), especialmente ante a inércia do Município em reavaliar o grau de risco e atualizar o LTCAT específico para aquele período de crise. A própria Norma Regulamentadora (NR) 15 enquadra como insalubridade de grau máximo o trabalho em contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas em isolamento, não logrando o Município êxito em demonstrar a ausência de tal exposição. Sendo assim, o pagamento das diferenças do adicional (de 20% para 40%) no período estabelecido na sentença é medida impositiva.

Por outro lado, o recurso municipal prospera no que se refere à base de cálculo do adicional de insalubridade.

O Município de Vila Velha instituiu o benefício por meio da Lei Complementar nº 006/2002 e o regulamentou pelo Decreto Municipal nº 11/2015, que em seu art. 5º estipulou como base de cálculo o salário mínimo vigente.

É cediço que o STF, pela Súmula Vinculante nº 4, pacificou o entendimento de que "
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.
".

A jurisprudência consolidada no Pretório Excelso assevera que, a despeito de ser inconstitucional a indexação pelo salário mínimo,
é defeso ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para substituí-la
(por exemplo, pelo vencimento-base). Enquanto o ente legiferante não sanar a omissão legislativa mediante a edição de nova lei definindo base de cálculo escorreita, deve ser mantido o parâmetro fixado na legislação vigente para evitar violação ao Princípio da Separação dos Poderes. O STF, no RE 565.714/SP (Tema 25), firmou o seguinte entendimento: "
Por outro lado, ficou assentado que, diante da impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, as leis que utilizam o salário mínimo como indexador devem ser mantidas, até que nova lei seja editada disciplinando a matéria
".

Ressalta-se que este Colegiado tem adotado o entendimento do STF (manifestado em reiteradas Reclamações) que considera indevida a substituição, pelo Judiciário, do salário mínimo pelo vencimento básico.

Diante do exposto, o provimento parcial do recurso municipal para restabelecer a base de cálculo prevista na legislação local é imperativo.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

A reforma atinge, exclusivamente, a parte do dispositivo da sentença que alterou a base de cálculo. Determino, portanto, que a base de cálculo do adicional de insalubridade (inclusive sobre a diferença reconhecida para o grau máximo de 40%) continue a incidir sobre o salário mínimo vigente à época, nos moldes do art. 5º do Decreto Municipal nº 11/2015, até o advento de lei municipal específica superveniente, mantendo-se irretocável a condenação referente ao pagamento das diferenças pela majoração do grau no
período
pandêmico, bem como a determinação do pagamento das verbas pretéritas limitadas à prescrição quinquenal.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

JUIZ THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)